Tribunal: TJSP
Processo: 1515863-53.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515863-53.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, para reduzir a pena de Ronaldo Henrique da Silva Nascimento, a
cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, mais o pagamento de treze (13) dias-
multa, no mínimo legal, sendo mantida, no mais, a respeitável sentença apelada. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515863-53.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1515863-53.2019.8.26.0228
Apelante: RONALDO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.827
O ora apelante foi denunciado pela prática de roubo
(artigo 157, §2o, II, do Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 30 de junho
de 2019, por volta de 19h50, Praça da República, nesta capital, quando, agindo em
concurso com outros dois indivíduos não identificados e mediante grave ameaça
exercida com o emprego de uma faca, subtraíram, para proveito comum, um
aparelho de telefonia celular - Iphone 6 marca Apple, pertencente à vítima Camila
de Carvalho. Foi condenado a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além
do pagamento de 20 dias-multa, no piso (fls. 100-105).
Apela da sentença, buscando a redução da pena, o
reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-se integralmente com a
reincidência; o afastamento da agravante relativa ao concurso de agentes, bem como
a fixação de regime mais brando para o cumprimento (fls. 118-138).
Contrarrazões às fls. 145-149.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo não
provimento do recurso (fls. 161-194).
É o relatório.
Incontroversa a autoria, posto que a confissão encontra
amparo em outros elementos de prova coligidos aos autos. Cinge-se o pleito da defesa à
pretensão da redução da pena, compensação da reincidência com a confissão, afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515863-53.2019.8.26.0228 -Voto no
3
da majorante relativa ao concurso de pessoas e fixação de regime mais brando para o
cumprimento.
Em relação ao pedido de afastamento do concurso de agentes,
melhor sorte não socorre ao apelante. A ofendida confirmou fossem três os agentes do
roubo do seu aparelho celular, esclarecendo, inclusive, que portavam uma faca. Isso é o
que basta para o reconhecimento daquela causa especial de aumento.
Quanto à dosimetria aplicada, observe-se que a magistrada
fixou a pena base em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias multa, com o seguinte
fundamento: “tem-se que o delito foi praticado em circunstância mais gravosa,
considerando o uso de uma faca como forma de concretizar a grave ameaça, a qual foi
comprovada pelo depoimento da vítima. Outrossim, tem-se que o réu praticou o presente
delito enquanto estava em cumprimento de pena por outro, em livramento condicional (fls.
52), o que evidencia sua personalidade voltada à criminalidade..” (fl. 103).
A pena base foi elevada em razão do emprego da maior
audácia do acusado na prática do crime, posto ter cometido o delito munido de uma faca.
Contudo, esse elemento está implícito no crime de roubo, cuja prática ocorre mediante
violência ou grave ameaça à vítima e, assim, a adequada reprovação por conta da natureza
do crime patrimonial, foi contemplada pelo legislador ao estabelecer, no tipo penal
secundário, limites de pena para a reafirmação do direito violado no caso de resultado
agravador, sendo incabível nova elevação na primeira fase.
Considerou, ainda, a magistrada, a inadequada postura social
do réu e sua personalidade transgressora. Entretanto, e embora aspectos da personalidade
possam motivar acréscimo na primeira fase do cálculo, conforme autoriza o artigo 59 do
Codex, são detalhes do caráter, da índole da pessoa, tornando-a distinta das outras que
deveriam ser analisados. Se tais detalhes evidenciam comportamento censurável, porque
egoísta, violento, despido de senso ético, podem revelar afinidade com o delito julgado,
motivando o acréscimo justificado da pena. Entretanto, se nada disso é pesquisado no
processo, como na hipótese dos autos, a exasperação da pena não deve ser realizada.
Depois, a comprovada reincidência (fl. 52 - Processo
0000493-31.2017.8.26.0050), deve ser compensada com a confissão espontânea do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515863-53.2019.8.26.0228 -Voto no
4
acusado, pois, apesar de se tratar de confissão parcial, o artigo 67 do Código Penal não
autoriza desprezar-se esta última, uma vez que ambas dizem respeito à personalidade do
agente e têm valoração que se compensam.
Assim, melhor solução, partindo-se do mínimo, compensada
a reincidência com a confissão, na terceira etapa, em face da causa de aumento relativa ao
concurso de agentes, bem determinado o aumento em 1/3, restando definitiva 5 anos e 4
meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado restou bem fundamentado na
sentença, na forma do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal1, visto que o apelante é
reincidente.

Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir a pena de Ronaldo Henrique da Silva Nascimento, a cinco (5) anos e quatro (4)
meses de reclusão, mais o pagamento de treze (13) dias-multa, no mínimo legal, sendo
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Código Penal, artigo 33, §2§, b) o condenado não reincidente, cuja pena
seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;